Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-29.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA. AFASTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CÉDULA DE CRÉDITO. CÓPIA. EXTRATO DA DÍVIDA. SUMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

3. A ação monitória será a via adequada quando o autor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação, qual seja, a cópia da cédula de crédito rural, bem como o valor do proveito econômico perseguido, nos termos da Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.